Tribunal: TJES
Processo: 5012694-21.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012694-21.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: KAMYLE DA SILVA GUZZO CARRARA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FORNECER O SERVIÇO CONTRATADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de reestabelecimento do serviço de internet residencial do consumidor e indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante e exclusão da multa diária fixada em caso de descumprimento do comando judicial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha no fornecimento do serviço de internet residencial contratado e adimplido pelo consumidor. Indenização por danos morais e obrigação de fornecer o serviço nos moldes pactuados.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Ausência de comprovação do devido fornecimento do serviço de internet. Ônus processual da empresa fornecedora não cumprido. Reconhecimento de falha na prestação de serviço da empresa.

5. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência da interrupção do fornecimento do serviço.

6. Condenação da empresa ao restabelecimento do serviço contratado pelo consumidor.

7. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor.

8. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

9. Manutenção da multa diária estabelecida em caso de descumprimento da obrigação de fazer, valor das astreintes proporcional e adequado.

DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe a empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço contratado pelo consumidor. No caso em tela, diante da ausência de comprovação, devida a condenação da recorrente ao fornecimento do serviço de internet residencial ao consumidor e ao pagamento de indenização por danos morais pelos transtornos ensejados.

11. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012694-21.2023.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO

RECORRIDA: KAMYLE DA SILVA GUZZO CARRARA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FORNECER O SERVIÇO CONTRATADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de reestabelecimento do serviço de internet residencial do consumidor e indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante e exclusão da multa diária fixada em caso de descumprimento do comando judicial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha no fornecimento do serviço de internet residencial contratado e adimplido pelo consumidor. Indenização por danos morais e obrigação de fornecer o serviço nos moldes pactuados.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Ausência de comprovação do devido fornecimento do serviço de internet. Ônus processual da empresa fornecedora não cumprido. Reconhecimento de falha na prestação de serviço da empresa.

5. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência da interrupção do fornecimento do serviço.

6. Condenação da empresa ao restabelecimento do serviço contratado pelo consumidor.

7. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor.

8. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

9. Manutenção da multa diária estabelecida em caso de descumprimento da obrigação de fazer, valor das astreintes proporcional e adequado.

DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe a empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço contratado pelo consumidor. No caso em tela, diante da ausência de comprovação, devida a condenação da recorrente ao fornecimento do serviço de internet residencial ao consumidor e ao pagamento de indenização por danos morais pelos transtornos ensejados.

11. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata ser cliente do serviço de internet residencial fornecido pela requerida e estar adimplente com todas as suas faturas. No entanto, desde o dia 09/11/2023, não tem recebido o serviço de internet contratado. Ao contatar a ré, foi informada que técnico seria enviado à sua residência. Apesar da visita do técnico, o problema persiste e não foi solucionado. Diante disso, pugna pelo fornecimento adequado do serviço de internet contratado e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para ratificar a liminar, no sentido de determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de Internet na residência da parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), e condenar a demandada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a parte requerida discorre que o serviço de internet contratado pela consumidora permaneceu ativo e em perfeitas condições de uso, bem como que a parte autora não comprovou suas alegações, requerendo a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução da multa diária estabelecida pelo juízo sentenciante, bem como da indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço ou da legalidade da interrupção do fornecimento do serviço de internet contratado pela consumidora.

A recorrente não comprovou o fornecimento adequado do serviço de internet residencial contratado e adimplido pela consumidora, deixando de cumprir o ônus processual que lhe incumbia. Dessa forma, em decorrência da ausência de prova da devida prestação do serviço, entendo pela ocorrência de falha na prestação de serviço da empresa fornecedora.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Pois bem, compulsando os autos verifico que a parte autora colacionou nos autos o número dos protocolos (ID. 34931586) – que não foram devidamente impugnados pela parte ré. Desta forma, caberia ao réu comprovar que os serviços foram efetivamente prestados (art. 373, inciso II do CPC), nos termos do que fora contratado, o que não ocorreu no caso em tela. Ademais, também não há por parte da ré a efetiva comprovação de que atuou para solucionar a interrupção dos serviços de forma hábil e satisfatória. Do contrário, sustenta sua tese defensiva em afirmar que houve registro de utilização da rede no período reclamado. Para além disso, verifico também que a parte autora trouxe a comprovação de diversos chamados para suporte técnico (ID. 34931583) - alguns concluídos sem resolução da demanda, e outros pendentes, o que comprova, mais uma vez, a tentativa inesgotável de solução por parte da autora e a reiterada falha na prestação dos serviços da ré, seja por meio da ausência de visita técnica ou pela visita infrutífera. O entendimento jurisprudencial caminha no sentido de que, ante a inversão do ônus da prova - que ocorreu na presente demanda - compete à parte ré comprovar que prestou os serviços de internet na forma contratada, como se vê em julgado do Eg. TJMG: [...]

Destarte, devida a condenação da empresa ao fornecimento do serviço de internet nos moldes contratados pela consumidora. Ademais, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da recorrida, que faz jus a compensação por danos morais.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Indenização – Danos materiais e morais - Prestação de serviço – Telefonia e internet - IP Fixo (acesso à internet e telefonia fixa residencial) – Defeito – Falha de habilitação – Nexo evidenciado - Ressarcimento devido com restituição do valor mensalidade – Dano moral – Transtornos, dissabores e desconforto moral passível de compensação - Damnum in re ipsa – Indenização devida – Valor – Fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental nº 562/2017, art. 23. Recursos não providos. (TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Por fim, não se demonstra excessiva a multa diária estabelecida pelo juízo sentenciante em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Nesse aspecto, caberá à empresa proceder a reativação dos serviços de internet na residência da recorrida, sob pena de multa diária no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Portanto, para assegurar a eficácia da sentença, entendo pela manutenção da multa por descumprimento da decisão estabelecida, considerando o respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)